Tribunal: TJMT
Processo: 0001778-59.2014.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001778-59.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SANTANA MELO - CPF: 025.157.861-54 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. TEMA IAC N. 1 DO STJ. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DE UM ANO DA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA CARACTERIZADA. PETICIONAMENTO SEM RESULTADO PRÁTICO. AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. ARTIGO 921, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem fixação de ônus sucumbenciais para as partes.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição intercorrente ao argumento de irretroatividade das normas introduzidas pela Lei n. 14.195/2021;
(ii)
reconhecimento da ausência de inércia em razão da promoção de diversas diligências para localização de bens;
(iii)
aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça por entender que a demora processual decorre da morosidade do Poder Judiciário;
(iv)
subsidiariamente, o não arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve aplicação retroativa indevida de norma processual ou se a decisão observou o Tema IAC n. 1 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
analisar se a promoção de diligências infrutíferas interrompe o prazo da prescrição intercorrente;
(iii)
avaliar se a demora processual é imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça;
(iv)
definir a incidência de honorários advocatícios em sede recursal na hipótese de extinção por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano da tentativa frustrada de localização de bens

5. A fundamentação da sentença amparou-se estritamente nas teses vinculantes do Tema IAC n. 1 do Superior Tribunal de Justiça para definir o marco inicial da prescrição, o que afasta a alegação de aplicação retroativa indevida do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

6. O peticionamento meramente formal e a promoção de variadas diligências que se revelam infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional. A inércia relevante para fins de prescrição intercorrente caracteriza-se pela ausência de atos processuais eficazes aptos a impulsionar concretamente a satisfação do crédito, segundo orientação firmada no AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR e no AREsp n. 2.840.723/SP.

7. A incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de que a demora processual decorreu exclusivamente de falhas no aparato judiciário, de modo que a frustração de medidas executivas por ausência de bens penhoráveis constitui risco da atividade do credor e não se confunde com morosidade da máquina pública.

8. A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

9. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição constitui exercício regular de defesa e não atrai ônus sucumbencial adicional, conforme o Recurso Especial n. 2.089.350/PR.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 14, art. 85, § 11, art. 921, § 4º, art. 921, § 5º, art. 1.056; CC - art. 202, parágrafo único, art. 206, § 5º, I; Lei n. 6.830/1980 - art. 40, § 2º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 106, Tema IAC n. 1, REsp n. 1.604.412/SC, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, AREsp n. 2.674.157/GO, AREsp n. 2.840.723/SP, REsp n. 2.089.350/PR, REsp n. 2.184.376/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela exequente
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
0001778-59.2014.8.11.0025
, ajuizada em desfavor de
GUSTAVO DE SANTANA MELO
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Na
origem
, a instituição financeira ajuizou ação de execução fundada no inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 08230289123, firmado em 22/agosto/2013, no valor financiado de R$ 43.137,73 (quarenta e três mil, cento e trinta e sete reais e setenta e três centavos), a ser quitado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 2.209,67 (dois mil, duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos). (id. 320774356)

O devedor encontrava-se inadimplente desde a segunda prestação, e o débito atualizado até 15/abril/2014 totalizava R$ 47.992,17 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos).

Após mais de 10 (dez) anos de tramitação, com inúmeras tentativas frustradas de penhora ou outras formas de recebimento do débito, sobreveio
sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente. (id. 320774432)

O magistrado consignou que, em se tratando de prazo prescricional verificado anteriormente à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aplicavam-se as teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC (Tema IAC n. 1), segundo as quais o termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.

O juízo identificou que a primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em agosto de 2017, com intimação do credor em 1º/fevereiro/2019, após a qual não houve medida efetiva que impulsionasse o processo.

Apontou o magistrado que a exequente, embora regularmente intimada para se manifestar sobre a prescrição, permaneceu inerte quanto ao ponto, e as diversas diligências empreendidas para localizar bens penhoráveis não lograram êxito. Nesse sentido, assinalou que o simples peticionamento em juízo, desprovido de resultados práticos, não é suficiente para interromper o prazo prescricional, e extinguiu o feito sem ônus para as partes.

Inconformada, a
Kirton Bank S.A.
interpõe o presente
recurso de apelação
no qual sustenta que o magistrado aplicou, de forma não expressa, dispositivo introduzido pela Lei n. 14.195/2021 para fixar o termo inicial da prescrição, norma que não poderia retroagir ao período anterior à sua vigência, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais. (id. 320774442)

A apelante alega, ainda, a ausência de inércia, sob o fundamento de que sempre se manifestou nos autos quando provocada e que o andamento processual revela inúmeras tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis.

Invoca o Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC como paradigma obrigatório e a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que eventual demora decorreria da morosidade do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, pugna pelo não arbitramento de honorários advocatícios recursais, por inexistir fixação prévia na origem sobre a qual possa incidir majoração.

Em
contrarrazões
,
Gustavo de Santana Melo
pugna pela manutenção integral da sentença. Refuta a alegação de aplicação retroativa de norma processual e esclarece que a fundamentação adotada pelo juízo de origem baseou-se exclusivamente nas teses firmadas no Tema IAC n. 1, e não no dispositivo introduzido pela Lei n. 14.195/2021. (id. 320774448)

O apelado sustenta que a inércia do credor está plenamente configurada, porquanto os requerimentos formulados nos autos constituíram peticionamento meramente formal, desprovido de resultados práticos e sem qualquer constrição patrimonial efetiva ao longo de mais de 11 (onze) anos de tramitação.

Acrescenta que, intimado em 22/novembro/2024 para se manifestar especificamente sobre a prescrição, o apelante limitou-se a requerimentos genéricos, o que reforça a caracterização da desídia processual. Quanto à Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, sustenta sua inaplicabilidade, por entender que a demora decorre exclusivamente da ausência de diligência eficaz do credor.

No tocante aos honorários, o apelado argumenta que a interposição do recurso modifica o cenário jurídico e que a resistência do exequente à prescrição atrai o princípio da sucumbência, razão pela qual requer a fixação de honorários advocatícios em sede recursal pelo trabalho adicional exigido com a apresentação de contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Kirton Bank S.A., Banco Múltiplo
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Gustavo de Santana Melo
.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva, à luz das teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC (Tema IAC n. 1), bem como na definição dos ônus sucumbenciais aplicáveis à hipótese.

O recurso não comporta acolhimento.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente constitui modalidade extintiva da pretensão que se consuma no curso do processo, quando o titular do direito permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto no direito material.

Esse instituto cumpre função essencial no ordenamento jurídico: impede a perpetuação indefinida de demandas executivas sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, em homenagem à segurança jurídica e ao direito fundamental à duração razoável do processo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC (Tema IAC n. 1), fixou teses vinculantes que disciplinam a matéria tanto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 quanto na transição para o diploma de 2015.

A tese 1.1 do referido precedente estabelece que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Quanto ao termo inicial, a tese 1.2 determina que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistente prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano, por aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

Já a tese 1.3 dispõe que o artigo 1.056 do Código de Processo Civil de 2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, porquanto não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional já consumado na vigência do diploma revogado.

Por fim, a tese 1.4 impõe que o contraditório seja observado em todas as hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, de modo que o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência do instituto.

Fixadas essas premissas normativas, passa-se ao exame das teses deduzidas pela apelante.

Em primeiro lugar, a instituição financeira sustenta que o magistrado de origem, de forma não expressa, aplicou o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil na redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, ao considerar o resultado infrutífero das diligências de localização de bens como marco inicial da prescrição intercorrente. Com base nessa premissa, argumenta que a norma não poderia retroagir a período anterior à sua vigência, em observância ao princípio do isolamento dos atos processuais previsto no artigo 14 do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, parte de premissa equivocada quanto à fundamentação da sentença recorrida. A leitura da decisão de primeiro grau revela que o magistrado não invocou, expressa ou implicitamente, o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil na redação da Lei n. 14.195/2021. A sentença fundamentou-se, de forma explícita e literal, nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC n. 1 (REsp n. 1.604.412/SC), com transcrição das teses 1.2 e 1.3 como fundamento da decisão.

Nesse sentido, o apelado observou com razão em contrarrazões que a sentença aplicou as teses do Incidente de Assunção de Competência para definir o termo inicial do prazo prescricional, e não o dispositivo legal introduzido pela Lei n. 14.195/2021. A alegação de irretroatividade da norma processual, portanto, combate fundamento que a sentença não adotou, o que afasta a pertinência da tese recursal nesse ponto.

A segunda tese da apelante reside na alegação de ausência de inércia, ao fundamento de que sempre se manifestou nos autos quando provocada e que o andamento processual demonstra inúmeras tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis.

Esse argumento exige a compreensão adequada do conceito de inércia para fins de prescrição intercorrente. A inércia relevante não se confunde com a ausência absoluta de manifestação nos autos.

O que o Tema IAC n. 1 exige, para que a prescrição intercorrente não se consume, é que o exequente promova atos processuais eficazes, aptos a impulsionar concretamente a satisfação do crédito. Dessa forma, a mera protocolização de petições, desacompanhada de resultado prático, não se qualifica como ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: a promoção de variadas diligências pelo credor que se revelam infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/fevereiro/2024, DJEN de 28/fevereiro/2024)

Em orientação convergente recente, a Corte Superior reafirmou que requerimentos para diligências repetidas e infrutíferas não possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. (STJ, AREsp n. 2.674.157/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/fevereiro/2026, DJEN de 12/fevereiro/2026)

De igual relevo, o Superior Tribunal de Justiça explicitou que a prescrição intercorrente tem como objetivo sancionar a inércia do credor que não promove os atos necessários ao prosseguimento da execução, e que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de tornar a dívida imprescritível. (STJ, AREsp n. 2.840.723/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/dezembro/2025, DJEN de 19/dezembro/2025)

Transportadas essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 8/maio/2014, fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 22/agosto/2013. A pretensão executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

A primeira tentativa frustrada de localização de bens ocorreu em agosto de 2017, com intimação do credor em 1º/fevereiro/2019. Inexistente prazo judicial de suspensão formalmente fixado, aplica-se a regra de transcurso de 1 (um) ano, nos termos da tese 1.2 do Tema IAC n. 1. A partir desse marco, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal sem que qualquer ato eficaz de constrição patrimonial viesse a interromper seu curso.

O exame do andamento processual revela que, ao longo de mais de 11 (onze) anos de tramitação, as diligências empreendidas pela instituição financeira não resultaram em constrição patrimonial apta a alterar substancialmente o curso da execução ou a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito perseguido.

Ademais, quando intimada especificamente para se manifestar sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, a apelante limitou-se a requerer consulta ao sistema SREI, sem enfrentar diretamente a questão prescricional. Essa conduta processual configura o quadro típico de inércia que o instituto da prescrição intercorrente visa sancionar.

Em suma, a apelante não empreendeu diligência eficaz capaz de alterar o curso prescricional; ao contrário, limitou-se a protocolizar petições de conteúdo genérico que não resultaram em qualquer constrição patrimonial concreta.

Cumpre observar, ainda, que admitir interpretação diversa implicaria conferir imprescritibilidade à pretensão executiva pelo simples fato de o credor protocolizar petições periódicas, o que contraria frontalmente a finalidade do instituto e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A terceira tese recursal invoca a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que eventual demora decorreria da morosidade do Poder Judiciário.

Esse enunciado sumular dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Destina-se, portanto, a hipóteses em que a parte autora promove os atos que lhe competem com diligência, e a demora decorre exclusivamente de atos inerentes ao aparato judiciário, como a expedição tardia de mandados ou a remessa de cartas precatórias.

A incidência da Súmula n. 106 pressupõe, dessa forma, a demonstração concreta de que a demora processual é imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, e não à conduta da parte. Não basta a alegação genérica de morosidade; é necessário que o exequente demonstre que promoveu todos os atos que lhe competiam e que o atraso decorreu de fatores alheios à sua atuação processual.

No caso em exame, a apelante limitou-se a invocar genericamente a morosidade do Poder Judiciário, sem demonstrar de forma concreta quais atos teriam sofrido atraso por razões imputáveis ao aparato jurisdicional.

O andamento processual, ao contrário, evidencia que as diligências promovidas pela própria instituição financeira é que se revelaram infrutíferas, sem lograr a localização de bens penhoráveis ou a constrição efetiva de patrimônio do executado.

Ademais, conforme consignado na sentença, a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente foi regularmente cumprida, e a apelante permaneceu inerte quanto ao ponto, o que reforça a conclusão de que a demora não é imputável ao mecanismo judiciário.

Diante de todo esse panorama, resta inequívoco que o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil transcorreu sem que a apelante promovesse ato eficaz capaz de suspender ou interromper seu curso.

A prescrição intercorrente consumou-se, e a sentença que a reconheceu encontra-se em plena consonância com as teses vinculantes firmadas no Tema IAC n. 1 do Superior Tribunal de Justiça.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente, as partes não ficam sujeitas a ônus sucumbenciais. A norma consagra a solução legislativa segundo a qual a extinção da execução por prescrição intercorrente não acarreta condenação em custas ou honorários para nenhuma das partes, de modo que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o dispositivo.

Em sede recursal, duas questões distintas sobre honorários foram suscitadas.

A apelante, em pedido subsidiário, pugnou pelo não arbitramento de honorários recursais em caso de desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste fixação prévia na origem sobre a qual possa incidir majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O apelado, por sua vez, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários em sede recursal, com fundamento no princípio da causalidade e no trabalho adicional exigido pela apresentação de contrarrazões.

Quanto ao pedido subsidiário da apelante, reconheço que lhe assiste razão nesse ponto específico. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê a majoração de honorários anteriormente fixados, o que pressupõe a existência de condenação prévia. Inexiste, no caso, fixação de honorários na sentença de origem, de modo que não há base sobre a qual possa incidir a majoração recursal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na extinção da execução por prescrição intercorrente motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao devedor inadimplente, em observância ao princípio da causalidade, porquanto foi o inadimplemento que deu causa ao ajuizamento da execução. (STJ, REsp n. 2.089.350/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN de 13/novembro/2025)

A Corte Superior também assentou que a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente constitui exercício regular do direito de defesa e não transfere a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, que permanece imputável ao devedor inadimplente. (STJ, REsp n. 2.089.350/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN de 13/novembro/2025)

Em reforço a essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou que, nas hipóteses em que proferida sentença de extinção por prescrição intercorrente após 26/agosto/2021, é de se reconhecer a ausência de ônus às partes, o que importa na ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil. (STJ, REsp n. 2.184.376/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/dezembro/2025, DJEN de 16/dezembro/2025)

À luz dessa orientação, o pedido do apelado para fixação de honorários em sede recursal não merece acolhimento. A regra do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil rege a distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção por prescrição intercorrente e afasta a condenação de qualquer das partes.

Assim, a interposição de recurso pelo exequente, embora imponha trabalho adicional ao patrono do executado, não cria hipótese de condenação sucumbencial fora das previsões da norma legal.

Dessa forma, mantém-se o regime de ausência de ônus para ambas as partes, conforme corretamente decidido na origem, sem cabimento de fixação de honorários em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A., BANCO MÚLTIPLO
e mantenho integralmente a sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, mantida a ausência de ônus para as partes nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026